Tribunal: TJSP
Processo: 1019967-10.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelas partes rés, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança dos serviços disponibilizados para as partes autoras contra a ação de fraudadores, falhas de serviço estas que permitiram a realização de operações indevidas na conta da parte autora sociedade empresária na plataforma virtual junto à

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelas partes rés, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança dos serviços disponibilizados para as partes autoras contra a ação de fraudadores, falhas de serviço estas que permitiram a realização de operações indevidas na conta da parte autora sociedade empresária na plataforma virtual junto à parte ré sociedade empresária de comércio eletrônico., com acesso pelo número de telefone da parte autora sócio pessoa física contratado junto à parte ré concessionária de serviços públicos de telefonia, além da demora excessiva para a regularização do acesso dos autores à conta, acarretando danos.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança dos serviços disponibilizados para as partes autoras contra a ação de fraudadores, falhas de serviço estas que permitiram a realização de operações indevidas na conta da parte autora empresária na plataforma virtual junto à parte ré sociedade empresária de comércio eletrônico , com acesso pelo número de telefone da parte autora sócio pessoa física contratado junto à parte ré concessionária de serviços públicos de telefonia, além da demora excessiva para a regularização do acesso dos autores à conta da sociedade empresária, por culpa das rés, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação das partes rés na obrigação de indenizar os autores pelos danos decorrentes do ilícito em questão, solidariamente, no caso dos danos materiais.
DANO MATERIAL - Condenação das partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais às partes autoras, na quantia indicada no pedido inicial, de R$3.781,21, com incidência de correção monetária desde os momentos das retiradas indevidas até o efetivo pagamento - Débitos em conta para a realização de pagamentos não autorizados constituem fato gerador de dano material, porquanto implicaram a diminuição do patrimônio dos autores.
LUCROS CESSANTES – Manutenção da r. sentença, no que concerne à rejeição do pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes - Somente são indenizáveis os danos "certos", ou seja, os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, e não os danos "hipotéticos', que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso.
DANO MORAL – Como relação à pretensão de condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora sociedade empresária, mantida a r. sentença na parte em que rejeitou o pedido em questão - Apesar de configurado o defeito do serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança dos serviços disponibilizados para os autores contra a ação de fraudadores, falhas de serviço estas que permitiram a realização de operações financeiras indevidas na conta da parte autora sociedade empresária, além da demora excessiva para a regularização do acesso à conta em questão e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o ilícito contratual em questão não implicou ofensa à honra objetiva da parte autora sociedade empresária, com violação à sua reputação, requisito este indispensável para caracterizar o fato ensejador de dano moral de pessoa jurídica, ou que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade, requisito este indispensável para caracterizar dano moral em razão de ilícito contratual
DANOS MORAIS – Como relação à pretensão de condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora pessoa física: (a) mantida a rejeição do pedido em relação à parte autora sociedade empresária de comércio eletrônico; e (b) reformada a r. sentença, para condenar a parte ré concessionária de serviços de telefonia, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento - O ato ilícito e defeito de serviço da parte ré concessionária de serviços de telefonia, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança a linha telefônica da parte autora pessoa física, que permitiram a indevida alteração de titularidade, com cancelamento do chip original, e sua utilização por fraudadores, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto é suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejadores de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõem o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência - Como a parte ré sociedade empresária de comércio eletrônico não concorreu para o ato ilícito e defeito de serviço em questão, incabível sua condenação ao pagamento de danos morais à parte autora pessoa física.
JUROS SIMPLES DE MORA - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano, a partir da citação, por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso provido, em parte.